Tribunal: TJES
Processo: 5024444-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024444-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: GABRIEL DIAS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDA. AUTOR QUE RECEBE FRALDAS EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PLEITEANDO AUMENTO DO QUANTITATIVO. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUE DESCREVE O MOTIVO DA NECESSIDADE DO AUMENTO. PARÂMETRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação, com pedido de antecipação de tutela, em que o autor requer a condenação do município requerido no fornecimento de 300 fraldas tamanho G por mês. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para determinar que o município requerido forneça as fraldas descartáveis na quantidade de 270 unidades mensais.

2. Através de recurso inominado, o município pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, reduzido o número de fraldas disponibilizadas para 120 mensais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada em sede de recurso. Não obstante o programa Farmácia Popular tenha incluído recentemente a disponibilização de fraldas geriátricas gratuitas, o fornecimento é limitado a 4 fraldas por dia, com retirada a cada 10 dias. O objetivo do presente processo é justamente ampliar a quantidade de fraldas que o autor vinha recebendo, razão pela qual perduram a utilidade e a necessidade de obtenção do provimento pleiteado, afastando-se a hipótese de ausência superveniente de interesse.

5. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento. Não obstante os argumentos apresentados pela parte recorrente, em sua peça recursal, inexistem nos autos quaisquer elementos que permitam reforma da sentença. O laudo juntado à inicial (id. 13319123) recomenda a quantidade de 270 fraldas por mês, especificando que o autor tem mobilidade reduzida e é acometido por incontinência urinária e fecal, o que justifica o fornecimento do item para a além do recomendado pelo Ministério da Saúde. Desta forma, a decisão de piso está devidamente fundamentada diante dos princípios constitucionais e normas que regem a prestação de serviços de saúde por parte do Estado, não merecendo reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custa, por expressa vedação legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)